Tribunal: TCU
Processo: 029.725/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de pensões civis concedidas pela Justiça Federal de 1o Grau da 2a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis deferidas pela Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 2a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, nos termos do art. 260, § 5o, do Regimento Interno, o exame dos atos de concessão de interesse da sra. Ilma do Amaral Caldas; 9.2. considerar ilegais os atos de concessão de interesse das sras. Claudia Regina Ribeiro da Conceição e Gilda Marins de Azevedo Soares, recusando seu registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelas interessadas, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Justiça Federal da 2a Região que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às sras. Claudia Regina Ribeiro da Conceição e Gilda Marins de Azevedo Soares, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.5. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, escoimados da irregularidade apontada nestes autos; 9.6. determinar à Sefip que monitore o cumprimento das medidas indicadas nos subitens anteriores.